Tribunal: TCU
Processo: 029.657/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3833/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 1964/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado nos termos da peça 13 pela entidade interessada para cumprimento do Acórdão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 1964/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 19/5/2023 (primeiro dia útil após a apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 029.657/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Altino Hercino Machado (XXX.786.779-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.